Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-29.2022.8.11.0096
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000395-29.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AGEU MARTINS DOS SANTOS - CPF: 061.839.841-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO JUNIO BARROS DA CRUZ - CPF: 036.161.861-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.234.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE AGRAVADA [NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS, REGIME ABERTO E ISENÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - ENUNCIADO CRIMINAL 8 -

REINCIDÊNCIA - SEMIABERTO MANTIDO - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PENA PECUNIÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO - CUSTAS E DESPESAS -ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(TJMT, AP no 0005256-15.2017.8.11.0011)

Tratando-se de apelante reincidente,
“inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, ‘c’”
(TJMT, AP no 1002812-94.2023.8.11.0006)

“Na hipótese, não há interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por somente uma restritiva de direitos, tendo em vista que essa prerrogativa já foi observada na sentença condenatória.”

(TJMT, AP no 1002021-56.2023.8.11.0029)

“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(TJMT, AP no 1002885-50.2020.8.11.0013; TJMT, AP no0003501-16.2013.8.11.0004)

“[...]o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000395-29.2022.8.11.0096 - COMARCA DE ITAÚBA

APELANTE(S): AGEU MARTINS DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por AGEU MARTINS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos de ação penal (PJe no 1000395-29.2022.8.11.0096), que o condenou por embriaguez ao volante agravada [não possuir permissão para dirigir ou habilitação] a 8 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos [prestação de serviços comunitários], com proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias

- art. 306 c/c 298, III, da Lei n. 9.503/97 - (fls. 210/218-ID 224434294).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“não há provas de que [...] não possuía carteira de habilitação”
,

de modo que a agravante deveria ser afastada; 3) faria jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 4) não possui condições financeiras para adimplir
“a pena de multa fixada”
e as custas/despesas processuais.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redução das penas, substituição por restritivas de direitos, estabelecimento do regime aberto e a isenção
“do pagamento da pena de multa e das custas processuais”
(ID 224434301).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÚBA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 224434305).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – APELO GENÉRICO DE REVISÃO DO JULGADO E ABSOLVIÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO CONDENATÓRIO IRREPARÁVEL. RECURSO QUANTO A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA À VEP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 232807670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de maio de 2022, por volta das 09h00min, na Avenida Irmãos Bedin, Bairro Cidade Alta, neste Município de Itaúba/MT, o denunciado Ageu Martins dos Santos, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e dirigiu veículo automotor, em via pública, sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, colocando em perigo a incolumidade pública, bem como desobedeceu ordem emanada da autoridade policial competente. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia AGEU MARTINS DOS SANTOS, vulgo “neguinho”, como incurso nos artigos 306 c/c 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como 330 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal [...]”
(Alvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça - ID 224434254)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade encontra-se cabalmente comprovada, especificamente pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 90399009), boletim de ocorrência n. 2022.129203 (id. 90399013), auto de constatação de embriaguez (id. 90399014), termos de depoimento dos policiais que participaram da abordagem (id. 90399016 e 90399017), além da prova oral produzida em Juízo.

Quanto à autoria, de igual modo, há provas robustas e suficientes a ensejar a condenação do acusado AGEU MARTINS DOS SANTOS quanto aos crimes previstos nos artigos 306 c/c 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Interrogado em Juízo, o acusado exerceu seu direito de permanecer em silêncio. [...]

A testemunha JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS, policial militar, relatou que na data dos fatos, o réu estava praticando manobras perigosas do tipo “empinar motocicleta” em vias pública, situação que levou os policiais a fazer a abordagem do réu, porém após acionarem o alarme sonoro e luminoso, o réu tentou fugir; relata que, após finalmente efetuarem a abordagem, o réu tinha um forte odor de bebida alcoólica; que o réu assumiu no momento que havia ingerido bebidas alcoólicas e que não se lembra se ele havia apresentado carteira de habilitação.

Quando ouvidos na fase investigativa, ambos os policiais que atenderam a ocorrência depuseram nesse mesmo sentido. Ainda, o depoimento do policial Jonathan confirma os relatos contidos no boletim de ocorrência e na descrição do auto de prisão em flagrante, corroborando os elementos extrajudiciais.

Ainda, não se pode esquecer que houve a realização de termo de constatação de embriaguez (id. 90399016).

Logo, a prova arrecadada demonstra de forma uníssona que o réu AGEU MARTINS DOS SANTOS foi o autor do delito, havendo provas suficientes para a condenação. [...]

Demonstrado também que o réu não possuía habilitação para dirigir, conforme o Boletim de Ocorrência no 2022.143720 (id 90399000 - Pág. 9), o auto de constatação de embriaguez (id 90399000 - Pág. 15) e o extrato obtido no sistema INFOSEG, apresentado pelo Ministério Público em sede de alegações finais. Assim, de rigor a aplicação da agravante prevista no artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro. [...]

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado AGEU MARTINS DOS SANTOS, já devidamente qualificado, como incurso no artigo 306 c/c 298, III, da Lei n. 9.503/97 [...]

AGEU MARTINS DOS SANTOS é plenamente imputável e possuía total consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia um comportamento diverso do empreendido, restando presentes os elementos da culpabilidade; o grau de reprovabilidade de sua conduta é adequado. Quanto aos antecedentes, o réu possui outros registros criminais e na época dos fatos já havia sido condenado nos autos da Ação Penal n. 0000866-67.2019.8.11.0096, com trânsito em julgado, condenação apta, portanto, para caracterização de reincidência, a qual será sopesada, entretanto, apenas na segunda fase da dosimetria da pena, a fim de evitar bis in idem. Não há informações suficientes para aferir sobre a conduta social do acusado. Inexistem nos autos quaisquer elementos aptos a permitir uma análise acurada acerca de sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto. Os motivos do crime não foram esclarecidos. As circunstâncias do crime não fogem além das já previstas pelo legislador. As consequências do crime também não militam em desfavor do réu. Por fim, não há que se falar em vitimologia no crime em questão. [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e não sendo nenhuma desfavorável, fixo ao réu, na primeira fase, a pena de 6 meses de detenção; 10 dias-multa; e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Na segunda fase, verificada a presença da agravante da pena prevista no artigo 298, III, do CTB; e a agravante da reincidência do réu (art. 61, I, CP), agravo a pena base em 1/6, para cada uma delas, que perfaz 1 mês de detenção; 1 dia-multa; e 10 dias de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, modificando-a para 8 meses de detenção; 12 dias-multa; e 2 meses e 20 dias de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, à míngua de outras circunstâncias modificativas, torno a pena definitiva em 8 DIAS DE DETENÇÃO; 12 DIAS-MULTA; E PROIBIÇÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE 2 MESES E 20 DIAS. [...]

Não havendo informações acerca da situação econômico-financeira do réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos, corrigível a partir de 13/5/2022.

Considerando que a reincidência do réu; a quantidade de pena aplicada; os elementos elencados no artigo 59 do Código Penal; e observado, ainda, o artigo 33, §2o, do mesmo diploma legal, estabeleço ao réu o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda. [...] Considerando que a reincidência é não específica; e que a medida se mostra socialmente recomendável em face da condenação anterior, por ser de natureza diversa, e atendidos os requisitos do artigo 44, caput e §3o, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade acima imposta por uma PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, sem prejuízo da pena de multa e da de proibição de se obter habilitação também fixadas [...]”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz

de Direito - ID 224434294).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 19 - ID 224435172), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares João Junio Barros da Cruz (fls. 22 - ID 224435172) e Jonathan Oliveira dos Santos (fls. 24 - ID 224435172). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 28 - ID 224435172).

Em Juízo, foi ouvida a testemunha Jonathan Oliveira dos Santos. O apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID’s 224434285/ 224434286).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 29.5.2022, por volta das 09h00min, na avenida Irmãos Bedin, bairro Cidade Alta, na Comarca de Itaúba, o apelante AGEU MARTINS DOS SANTOS conduziu motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem a devida permissão para dirigir,
“fazendo manobras perigosas (empinando)”
, consoante relatos firmes e

coerentes, em ambas as fases da persecução penal, do policial militar Jonathan Oliveira dos Santos (ID’s 224435172/ 224434286).

Consta que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez [
“sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante, dispersão, dificuldade de equilíbrio e fala alterada”
], conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelo agente policial [Jonathan Oliveira dos Santos].

No contexto, os depoimentos do policial militar [Jonathan Oliveira dos Santos], nas duas fases da persecução penal, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que a Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014).

Ao caso, aplicável jugado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP no 0005256-15.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Em relação à agravante [ausência de permissão para dirigir ou carteira de habilitação], a delegada de Polícia [Jessica Cristina de Assis], subscritora do Relatório Policial no 2022.7.56538, consignou que
“o suspeito não possuía a devida habilitação para dirigir”
(ID 224435195).

Essa informação foi confirmada após consulta ao sistema INFOSEG (fls. 200), apresentada pelo órgão ministerial nas alegações finais, a qual não foi impugnada pela Defesa.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não há exigência de prova documental para a incidência da agravante do art. 298, III, da Lei 9.503/1997 (falta de permissão ou habilitação para dirigir), sendo que esta restou devidamente comprovada por outros meios de prova. No mais, o ônus da prova em contrário caberia a defesa com apresentação de documento que comprovasse estar o réu habilitado na data do fato.”
(AP no 0001998-73.2017.8.11.0018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.5.2020)

Portanto, o afastamento da agravante de afigura-se impertinente.

Em sua vez, tratando-se de apelante reincidente [condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, transitada em julgado em 8.6.2020, nos autos da Ação Penal no 0000866-67.2019.8.11.0096],
“inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, ‘c’”
(TJMT, AP no 1002812-94.2023.8.11.0006 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Quarta Câmara Criminal - 16.8.2024)

Sendo assim, preserva-se o regime inicial semiaberto.

No tocante à substituição da pena por restritivas de direitos, não se identifica interesse recursal, “
tendo em vista que essa prerrogativa já foi observada na sentença condenatória”
(TJMT, AP no 1002021-56.2023.8.11.0029 - Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal - 9.8.2024).

Consigne-se, ainda, que apelante não preenche o requisito da primariedade, de modo que sequer faria jus ao benefício (STJ, AgRg no AREsp no 1548302/GO - Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro -16.9.2019), o qual deve ser mantido, à luz do princípio do
non reformatio in pejus
(TJMT, AP 0000502-13.2016.8.11.0028 –Primeira Câmara Criminal, j. 3.12.2019, p. 4.12.2019).

Nesse ponto, o pleito não deve ser conhecido.

Quanto à pena de multa, deriva de imposição legal (Lei 10.826/2003, art. 15, “
caput”
), sendo cumulativa à sanção privativa de liberdade, não havendo previsão para seu afastamento em razão das condições financeiras do agente criminoso.

De toda sorte, mostra-se possível o parcelamento da pena pecuniária se demonstrada a hipossuficiência econômica, cuja pretensão deve ser apreciada pelo Juízo de Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento (LEP, art. 164).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(TJMT, AP no 1002885-50.2020.8.11.0013 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 28.11.2023)

Por seu turno,
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019), nos termos do art. 804 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024